Tribunal: TJSP
Processo: 1001860-29.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CARREIA AO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO SINAL DO PREÇO. ALEGAÇÃO DE QUE A DISPOSIÇÃO ENCERRAVA SIMULAÇÃO, DISSIMULANDO O REPASSE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CASO QUE INDICA O SIMPLES PAGAMENTO, DIRETAMENTE À VENDEDORA, DE PARTE DO PREÇO, COM

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CARREIA AO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO SINAL DO PREÇO. ALEGAÇÃO DE QUE A DISPOSIÇÃO ENCERRAVA SIMULAÇÃO, DISSIMULANDO O REPASSE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CASO QUE INDICA O SIMPLES PAGAMENTO, DIRETAMENTE À VENDEDORA, DE PARTE DO PREÇO, COM PRÉVIA ANUÊNCIA DA ADQUIRENTE. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. AINDA QUE SE TRATASSE, POR EPÍTROPE, DE REPASSE DAS DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO, TAL CONDUTA DA ALIENANTE NÃO SERIA VEDADA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.599/511/SP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.